Tribunal: STF
Processo: Rcl 43801
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 143.641/SP, habeas corpus coletivo de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    Consta dos autos que a autoridade reclamada decretou, no âmbito de investigação criminal realizada pela Polícia Federal de Ji-Paraná/RO, a prisão preventiva e demais medidas cautelares, por suposto envolvimento de diversas pessoas na prática de crimes de concussão (art. 316 do Código Penal) e constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), envolvendo agentes públicos municipais e empresários prestadores de serviço ao Poder Público local.
    Narra a reclamante, Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé/RO, que sua prisão preventiva encontra-se em desconformidade com o entendimento do STF, assentado no Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. Sustenta que faz jus à prisão domiciliar, nos termos em que decidido pelo Supremo Tribunal, pois é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade. 
    Pede-se o provimento da reclamação para que seja determinada a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    O ato atacado refere-se à decisão do Desembargador Relator da Medida Cautelar Nº 0002211-25.2020.8.22.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que, em 14.09.2020, decretou a prisão preventiva dos investigados, bem como diversas medidas cautelares criminais, mediante representação do Delegado de Polícia Federal (eDOC 4, pp. 2-44). Não se tem notícia de qualquer pleito de revogação da segregação cautelar intentado pela defesa da reclamante perante outro órgão jurisdicional.
    Tal cenário indica, a princípio, que a matéria vertida sequer foi analisada de forma aprofundada pelas vias ordinárias, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido. 
    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA A PRONUNCIAMENTO DA CORTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Diante da ausência de pronunciamento desta Corte nas Ações Cautelares 4.070 e 4.175 quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do ora reclamante, a imposição da aludida medida gravosa pelo Juízo singular não configura usurpação da competência ou desrespeito à autoridade deste Tribunal. 3. Afigura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” ( Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18.08.2017, grifei) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 01.08.2017, grifei) 
    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015. 
    Ademais, a própria decisão apontada como paradigma (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) assentou que a reclamação não seria a via adequada para combater eventual descumprimento do decisum, devendo a insurgência ser ventilada pela via recursal pertinente. 
    Assim, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão prolatada na Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16.03.2018, que enfrentou adequadamente a questão ora debatida: 
    “Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.’ 
    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderão ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não seja possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdãos, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. ”
    Na mesma direção, a Segunda Turma sedimentou o posicionamento na Rcl 31.408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.08.2018. Igualmente, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8.6.2018; Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08.06.2018; Rcl 30816, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.06.2018. 
    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo da reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente